Tribunal: TJSP
Processo: 1126992-43.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Contrato de empréstimo pessoal – JUROS REMUNERATÓRIOS – Taxa de juros que não ultrapassa excessivamente a taxa média do mercado – Parâmetros de abusividade definidos pelo STJ não violados no caso concreto (REsp n. 971.853-RS).
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e, nessa parte, DESPROVIDO, com majoração de honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC.